Tribunal: TJBA
Processo: 8017156-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017156-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: UNIGEL PLASTICOS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO VAZAMENTO DE AMÔNIA. ALEGAÇÃO DE DANOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta em razão de supostos vazamentos de amônia provenientes das atividades das empresas rés, que teriam causado prejuízos à saúde dos autores e ao meio ambiente no município de Candeias. Os autores sustentam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e defendem a responsabilidade objetiva das apeladas, postulando a reforma da sentença para condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das apeladas pelos alegados vazamentos de amônia e pelos danos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência das provas documentais e da inexistência de elementos mínimos que justifiquem dilação probatória.

4. O requerimento genérico de produção de provas na petição inicial não impede o julgamento antecipado quando a parte não demonstra a necessidade concreta das provas pretendidas.

5. A prova documental produzida pelos autores revela fragilidade probatória, pois fotos e vídeos apresentados unilateralmente não identificam com segurança local, data, substância envolvida ou origem do suposto vazamento.

6. A prova testemunhal mostra-se incapaz de suprir a ausência de elementos técnicos mínimos acerca da ocorrência do fato alegado e de sua autoria.

7. O laudo técnico apresentado pelas apeladas atesta que as unidades industriais localizadas em Candeias não utilizam amônia em seu processo produtivo, circunstância que inviabiliza a atribuição de eventual vazamento dessa substância às suas atividades.

8. Relatório de monitoramento da qualidade do ar elaborado por empresa especializada demonstra a inexistência de episódios de concentração de amônia acima dos limites de referência na região, indicando que o composto é praticamente ausente no ar local.

9. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

10. Ainda que a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, a ausência de prova da conduta, do dano e do nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8017156-07.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS e Outros (9)
, e, como apelados,
UNIGEL DISTRIBUIDORA S.A. e UNIGEL PLÁSTICOS S/A;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação;

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)